Tribunal: TJSP
Processo: 1050895-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Demanda que versa sobre processo seletivo para a escolha de conselheiro tutelar. Matéria de competência recursal pertencente à Câmara Especial. Artigo 33, parágrafo único, inciso IV, do Regimento Interno deste Eg. TJSP. Precedentes do Órgão especial e da Câmara Especializada. Recurso não conhecido, com determinação.